Tribunal: TJSP
Processo: 1005622-92.2020.8.26.0050
Classe: Recurso em Sentido Estrito / DIREITO PROCESSUAL PENAL
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838093
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
1005622-92.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são recorrentes
KATIA CRISTINA MILLAN e CASA DA CULTURA FRANCESA - ALIANÇA
FRANCESA, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1005622-92.2020.8.26.0050 -Voto no 1354
2
Voto no 1354
16a Câmara de Direito Criminal
Recurso em Sentido Estrito 1005622-92.2020
Recorrente: Renato Janine Ribeiro e Katia Cristina Milan
Recorrido: Ministério Público
Juízo de Direito da Departamento de Inquéritos Policiais da Comarca de São
Paulo

Recurso em sentido estrito. Sentença denegatória da
ordem de habeas corpus que visava o trancamento de
inquérito policial.
Superveniência de promoção de arquivamento dos autos
do
inquérito
pelo
Ministério
Público.
Promoção
acolhida. Autos arquivados. Recurso prejudicado.
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela Casa da
Cultura Francesa, Aliança Francesa, e Katia Cristina Milan contra a r. sentença
proferida pela MMa. Juiza de Direito Tatiana Saes Valverde Ormeleze, do
Departamento de Inquéritos Policiais da Comarca da Capital, que julgou
improcedente o habeas corpus impetrado pelos recorrentes em que se pugnava pela
concessão da ordem para trancamento do inquérito policial instaurado pela
autoridade policial do 1o Distrito Policial da Capital, para apuração de supostos
crimes de estelionato e falsificação de documento particular, figurando como vítima
CEGG Empreendimentos Imobiliários (fls. 449/453).
Inconformados com a r. sentença, os recorrentes valem-se da presente
via recursal para obterem o reexame dos fundamentos e da conclusão do ato
decisório atacado. Entendem que o procedimento investigatório instaurado carece de
justa causa para prosseguimento diante da atipicidade da conduta alvo da apuração,
de sua irrelevância penal e pela caracterização de simples ilícito civil (fls. 475/505).
Com o recebimento do recurso (fls. 460), o Ministério Público do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1005622-92.2020.8.26.0050 -Voto no 1354
3
Estado de São Paulo ofertou as respectivas contrarrazões (fls. 464/467). A autoridade
judiciária manteve a decisão recorrida (fls. 470).
Com a remessa dos autos a este Tribunal, os recorrentes apresentaram
petição na qual dão conta do arquivamento do inquérito policial, pleiteando, dessa
forma, fosse o recurso julgado prejudicado (fls. 511). Instruem o pedido com cópias
da promoção de arquivamento e comunicações posteriores (fls. 512/520). A d.
Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Exmo. Dr. Alvaro Busana, pugnou
fosse julgado prejudicado o recurso (fls.525/527).
Eis, em síntese, o relatório.
1. Da admissibilidade recursal
O recurso está, de fato, prejudicado.
Insurgem-se os recorrentes contra a r. sentença proferida pela
autoridade judiciária de primeiro grau nos autos de habeas corpus lá impetrado em
que se objetivava o trancamento de inquérito policial instaurado com o objetivo de
apurar as circunstâncias e eventuais responsabilidades na prática de supostos crimes
de estelionato e falsificação de documento particular.
De início, seria pertinente questionar a legitimidade da Casa da
Cultura Francesa, Aliança Francesa, para figurar no polo ativo da relação jurídica
processual de habeas corpus, como paciente, ao lado dos demais. Com efeito, os
crimes imputados, e que deram base aos atos de investigação, jamais poderiam ser
atribuídos à pessoa jurídica cuja potencialidade delitiva está circunscrita, em nosso
sistema penal, aos crimes contra o meio ambiente.
De qualquer modo, conforme se infere dos autos, o objeto da tutela
invocada pela ação constitucional era o trancamento do inquérito policial. O pleito,
note-se, foi alcançado, ainda que por outras vias. Isso porque, o representante do
Ministério Público, a quem cabe o exercício privativo da ação penal pública,
reconheceu a ausência de elementos mínimos a sustentar a viabilidade da ação penal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1005622-92.2020.8.26.0050 -Voto no 1354
4
e, dessa forma, promoveu o arquivamento do inquérito policial.
A situação, assim posta, envolve a perda do objeto do recurso por
força da cessação da situação que justificava o desafio da decisão proferida pelo juízo
a quo. Trata-se de descaracterização superveniente do interesse recursal o que torna
impositivo encerramento da discussão do tema em sede de recurso.
2. Do voto
Com supedâneo no exposto, pelo meu voto, julgo prejudicado o
presente recurso em sentido estrito.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator